Tribunal: STF
Processo: HC 229608
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonatan da Silva Carvalho apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 817586/MG, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime homicídio doloso (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), tendo a peça acusatória concluído pela presença de dolo eventual em virtude da embriaguez na condução de veículo automotor.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a possibilidade de desclassificação do referido crime para a infração prevista no art. 302, § 3º, do CTB (homicídio culposo no trânsito), bem como a incompatibilidade da qualificadora descrita com a modalidade “dolo eventual.



    Requerem, liminarmente, a desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo no trânsito e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora versada no §2º IV do art. 121 CP:



    Examinados os autos. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para proceder a desclassificação do crime supostamente praticado pelo ora recorrente seria necessário o revolvimento de conteúdo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus . Precedentes. 



    2. O pedido de afastamento da qualificadora por incompatibilidade com o dolo eventual não foi apreciado pelo Tribunal de origem, sendo inviável sua análise, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ afastou a possibilidade de desclassificação, por demandar reexame do acervo fático probatório.



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão da Corte. Ademais, divergir dessa conclusão demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    A esse respeito, anoto:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime” (HC 124.232, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. A prova da embriaguez pode ser feita por outros meios idôneos de prova (como o depoimento de testemunhas e laudos periciais). Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas na análise da prova, consignaram que o paciente, após a ingestão de bebida alcoólica e na condução de veículo automotor, invadiu a faixa contrária da via pública e atingiu a vítima. 



4. Habeas corpus denegado.(HC 124687, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018)”



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor supostamente causado por embriaguez. Pretendida desclassificação para o delito culposo. Impossibilidade. Indispensável reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. Prisão preventiva. Necessidade de se resguardar a ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. Excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não caracterizado. Regimental não provido. 



1. Para se acolher a pretensa desclassificação das condutas imputadas ao paciente na pronúncia, indispensável seria o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. 



2. Segundo o pacífico entendimento da Corte, “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa” (HC nº 115.352/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/13). 



3. A custódia cautelar do agravante se justifica, entre outros aspectos, para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, já que é incontroversa a notícia constante dos autos de que ele responde a outros inquéritos pela prática do crime de embriaguez ao volante, registrando, inclusive, condenação nesse sentido. 



4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 



5. Ademais, para afastar o pleito de desclassificação da conduta dolosa para culposa, o Tribunal de Justiça local estava obrigado a externar as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), não se vislumbrando, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 136935 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017)”



    No que concerne ao afastamento da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”o Relator destacou:



    “O pedido de afastamento da qualificadora por incompatibilidade com o dolo eventual não foi apreciado pelo Tribunal de origem, sendo inviável sua análise, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.”



    Com efeito, a análise nesta oportunidade implicaria inadmissível dupla supressão de instância. Além disso, os autos não revelam decisão de pronúncia indicativa de manutenção da citada qualificadora.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente